Tribunal: STF
Processo: ARE 1547873
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



     



    “Desapropriação em fase de execução. Discussão sobre satisfação do débito. Alegação de existência de valores devidos. Critérios de juros e de correção monetária corretamente observados pelo Depre. Recurso improvido.” (eDOC 19/ID 204e886c)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 12, do texto constitucional e ao teor da Súmula Vinculante 17.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 810 da repercussão geral.



    Argumenta-se que “o acórdão recorrido não determinou atualização do débito e tampouco a incidência dos juros até o efetivo pagamento, dando ainda inadequada interpretação à Súmula Vinculante 17”. (eDOC 32/ID ec04dddf, p. 9).



    Foi também interposto recurso especial em face do referido acórdão. Ambos foram inadmitidos, o que ensejou a interposição de agravo.



    Os autos então foram inicialmente ao Superior Tribunal de Justiça, que determinou a devolução do processo à origem para aguardar o julgamento do Tema 810 da repercussão geral (eDOC 63/ID 45702507).



    Ao realizar o juízo de conformidade, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL Juízo de conformidade Desapropriação indireta Pretensão de reconhecimento de saldo complementar, quase 5 anos após o pagamento da última parcela do precatório Alegação de que a DEPRE não observou a cumulatividade entre juros compensatórios e moratórios Acórdão original desta C. Câmara que negou provimento ao recurso de apelação, salientando que qualquer erro de cálculo em relação a cumulatividade dos juros é de responsabilidade dos apelantes Decisão contra a qual houve a interposição pela parte requerida de recurso especial e extraordinário inadmitidos Interposição de agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário Devolução, pela E. Presidência de Direito Público, na forma do art. 1.030, II do CPC, para juízo de conformidade, diante do julgamento do Tema de Repercussão Geral 810 do E. STF e do Tema Repetitivo 905 do E. STJ Acórdão anterior que não se fundamentou na aplicabilidade dos juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança conforme artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009, nem em qualquer discussão relativa ao emprego de determinado índice em detrimento de outro, mas na obrigação dos apelantes de terem trazido aos autos o cálculo que seria correto, no tocante à questão da cumulação dos juros moratórios e compensatórios Impossibilidade de modificar a decisão anterior em juízo de conformidade, porquanto não há qualquer contrariedade, nem mesmo em tese, aos referidos paradigmas Retratação indevida Julgado mantido”. (eDOC 87/ID ab7b87a3)



    O processo foi novamente enviado para o STJ, que negou seguimento ao ARESP (eDOC 110/ID 71055fa3). Em seguida, o processo foi enviado ao STF.



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a existência de eventual saldo remanescente foi causada pelos próprios recorrentes, não havendo qualquer execução complementar a ser deferida, de modo que a discussão já estaria preclusa. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão:



     



    “Trata-se de desapropriação em fase de execução, cujo débito foi parcelado nos termos do artigo 78 do ADCT, com o pagamento da última parcela efetuado em dezembro de 2010 (fl. 545). 



    Após o referido pagamento, a parte exequente apresentou sucessivos pedidos de suspensão do feito, além de pedido de remessa dos autos à Contadoria, o que foi indeferido à fl. 561. 



    Em maio de 2013 foi recebido ofício do Depre informando a suspensão do precatório, em razão da inexistência de saldo devedor (fls. 577/601). Em referida informação consta que foi aplicada a suspensão dos juros moratórios conforme o enunciado n° 17 da Súmula Vinculante e que isso deveria ser revisto após o julgamento da ADI n° 2.362. 



    Em novembro de 2015, quase cinco anos após o pagamento da última parcela e mais de dois anos após o recebimento do ofício mencionado acima, os exequentes apresentaram cálculo com apuração de insuficiência de pagamento (fls. 623/640). E eles afirmaram que o saldo devedor se fundamenta na inobservância da cumulação entre juros moratórios e compensatórios, o que deveria, no seu entender, ser observado pelo Depre. 



    Contudo, essa obrigação não pode ser imposta ao Departamento de Precatórios. 



    De fato, o valor requisitado e inserido no precatório é aquele constante do cálculo ofertado pelos exequentes, ora apelantes, às fls. 294/298. Assim, se eventualmente não houve a observância da cumulação entre os juros, isto foi causado pelos próprios apelantes.” (eDOC 19/ID 204e886c, p. 3)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. EXECUÇÃO EXTINTA. PRECLUSÃO. TEMA 1.170. INAPLICABILIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão da Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, uma vez pago o precatório e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento do tema nº 1.170 da Repercussão Geral. 2. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessária a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1381294 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23.4.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 734. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1533306 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20.3.2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por entender aplicável ao caso a Súmula 279/STF. 2. A parte agravante insiste em alegar desnecessário reexame da moldura fática para a análise da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível modificar o critério de correção monetária de débito imputado à Fazenda Pública quando preclusa a matéria, considerada a aquiescência da parte na execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido”. (RE 1382408 AgR-segundo, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26.3.2025)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2024 - grifo nosso)



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.527.540, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.12.2024; RE 1.527.564, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.12.2024; RE 1.527.106, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.12.2024; RE 1.525.986, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27.11.2024; RE 1.361.321, de minha relatoria, DJe 5.11.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente